Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-78.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-78.2019.8.14.0009

APELANTE: MARIA CLAUDIONORA PINHEIRO DE BRITO

APELADO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800112-78.2019.8.14.0009

APELANTE/APELADO: MARIA CLAUDIONORA PINHEIRO DE BRITO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS AQUILES CAROBOLANTE - PA28479-B, RODOLFO QUEIROZ LOPES DOS SANTOS - PA28478-B

APELADO/APELANTE: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL

Advogado do(a) APELADO: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE CONJUNTA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Dar parcial Provimento ao recurso da autora,
nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
MARIA CLAUDIONORA PINHEIRO DE BRITO
e Recurso Adesivo interposto por
CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
inconformados com proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Na peça exordial
a autora, alegou, em síntese, que constatou valor a menor no recebimento do seu benefício previdenciário e que se tratava de descontos referentes à “contribuição centrape”, salientando que jamais contratou os serviços da associação,
e por essa razão e em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e a procedência da ação com a declaração de inexistência da relação contratual, assim como restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente (repetição de indébito) e indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID nº 15104206), que julgou parcialmente
procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) a) Declaro inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida quanto a impossibilidade de novos descontos pelo requerido; b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento dos valores descontados nos proventos do consumidor pelo requerido por ajustes ilegítimos, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso D) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC. Condeno o requerido nas custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação.

Inconformada,
MARIA CLAUDIONORA PINHEIRO DE BRITO interpôs recurso de apelação (ID 15104210), alegando que a restituição, nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário, deve ocorrer em dobro e não de forma simples, como foi determinado em sentença.

Alega ainda que o
quantum
indenizatório deve ser majorado, vez que o valor arbitrado em sentença, se mostra insuficiente para o ressarcimento do abalo moral sofrido no caso em tela.

Por fim, aduz que a sentença merece reparo no que tange ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez que estes devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e não da data da citação, tal como estabelecido em decisão.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL apresentou Recurso Adesivo (ID nº 15104216),
requerendo a reforma da r. sentença, já que considerou que a autora assinou todos os documentos necessários e teve ciência das cláusulas contratuais desde a assinatura dos contratos.

Reforça ainda a inexistência de danos morais ou materiais a indenizar, e que, eventualmente em caso de manutenção da sentença, requer a minoração do quantum

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conforme registro no Sistema.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos interpostos, passando a proferir voto:

Prima facie
, oportuno esclarecer que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto a maioria das matérias ventiladas em ambos se confunde.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

3.1. DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau, que julgou procedente, em parte, os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato e, por consequência, a inexistência do débito, com a condenação da
CENTRAPE
a
restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples, e danos morais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

3.1.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Alega a ré que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais em razão dos descontos realizados na conta da autora relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria da requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já a Centrape sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o empréstimo foi solicitado pela autora.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a ré, ora apelante,
não juntou o comprovante de que os valores teriam sido percebidos pela autora, ou sequer transferidos para sua conta, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência da relação e a validade do negócio jurídico.

Desse modo, face a inexistência de qualquer outro documento que comprovasse que a autora possui vínculo com a ré, não há como concluir que a consumidora foi beneficiada com crédito em questão.

Em verdade, o réu deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Neste passo, entendo correta a decisão de piso no que tange à declaração de inexistência da relação jurídica.

3.1.2.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifica-se que
inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da autora foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, a ré deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, condeno a ré a devolver, em dobro, os valores descontados relativos ao contrato mencionado na inicial, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de multa de 1% ao mês, desde a data dos descontos.

3.1.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Pugna ainda o réu pela reforma da sentença em relação à sua condenação em danos morais, ou em caso de entendimento diverso, requer a minoração.

Já a autora em suas razões recursais pugna pela majoração do quantum fixado na mesma sede, sob o argumento de que o montante fixado estaria em desconformidade com os parâmetros legais.

Pela legislação consumerista aplicável ao caso, responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se, que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora.

O ato por si só causa o dano, é coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, e em que pese os pedidos de majoração e minoração, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência n
o critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), merece ser mantida, bem como se coaduna com o entendimento já firmados pelas Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA.

Por fim, tem-se que a parte autora se insurge em relação ao termo inicial de juros de mora. Da análise dos autos, verifica-se que o juízo primevo ao fixar a condenação em danos morais, estabeleceu que os juros moratórios incidissem a partir da citação.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, face o reconhecimento de inexistência de relação jurídica, devem os juros de mora fluírem a partir do
evento

danoso
, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ – Súmula 54
. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento testilhado pelos Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
DANO MORAL - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO
. 1- O desconto indevido de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário causa angústia ao beneficiário, que já sobrevivia com pouco mais de um salário mínimo, caracterizando dano de cunho moral. 2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
3- Os juros de mora da indenização por danos morais, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-MG - AC: 10000181049198002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/06/0020, Data de Publicação: 06/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO CONFIRMADO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR MÍNIMO. [...].
4. No caso vertente, é razoável inferir que o valor fixado a título de reparação dos danos morais mostra-se coerente, não se justificando a pretendida redução. 5. Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, deve ser observado o disposto no verbete sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual’.
6. Fixada em patamar mínimo, a verba honorária não admite redução, salvo nas hipóteses previstas no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil - não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040043620208070012 DF 0704004-36.2020.8.07.0012, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/05/2021). (Grifei).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença também nesse capítulo, com escopo de definir a data do evento danoso como encetativo para fluência dos juros de mora do
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, e na esteira do parecer ministerial:

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ;

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA,
determinando o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros (1%) e correção monetária (INPC/IBGE) que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), bem como
para fixar o termo inicial dos juros em relação aos danos morais a partir do evento danoso, com fulcro na Sumula 54 do STJ, mantendo as demais disposições da sentença
.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 19/12/2023